Tribunal: TJPA
Processo: 0012242-81.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2023-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012242-81.2016.8.14.0028

APELANTE: JOSE MIRANDA CRUZ JUNIOR, MARCIO CRISPIM DE LACERDA SAMPAIO MIRANDA, MARCELO WESLEY MIRANDA CRUZ, PEDRO MIRANDA DE OLIVEIRA NETO

APELADO: VASNOR GOMES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL nº 0012242-81.2016.8.14.0028

APELANTE:
JOSE MIRANDA CRUZ JUNIOR, MARCIO CRISPIM DE LACERDA SAMPAIO MIRANDA, MARCELO WESLEY MIRANDA CRUZ, PEDRO MIRANDA DE OLIVEIRA NETO

Advogados do(a) APELANTE: JORGE JUNGMANN NETO - GO16840-A, LENO NERES DE SOUSA - TO7261-A

APELADO:
VASNOR GOMES DE OLIVEIRA

Advogados do(a) APELADO: OTAVIO DE OLIVEIRA FRAZ - TO5500, NEIVA ALMEIDA DE MIRANDA - TO6229-A, AIRTON ALOISIO SCHUTZ - TO1348000A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO CONFIGURADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 85, §11, DO CPC – REQUISITOS LEGAIS CONFIGURADOS – MAJORAÇÃO EM 2% - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração interposto pela parte apelada (ID 12853747), no qual requereu a modificação da decisão de ID 16310597.

Em resumo, arguiu que a decisão foi omissa no tocante à majoração dos honorários advocatícios da parte apelada, conforme estabelece o art. 85, § 11º, do CPC.

Devidamente intimada, a parte embargada não apresentou manifestação, consoante certidão de ID 16732547.

É o relato necessário.

VOTO

DECIDO.

O art. 1.022 do CPC dispõe que cabem embargos de declaração para suprir omissão de ponto ou questão obre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Em razão da omissão apontada, compreendo que assiste razão aos embargantes.

Em análise às contrarrazões apresentadas pelo apelado, constato que, de fato, houve pedido de majoração dos honorários em razão da manifestação apresentada, pedido este que não foi apreciado no julgamento do recurso, conforme se constata da leitura do V. Acórdão.

O art. 85, § 11, do CPC assim estabelece:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça assim firmou entendimento, in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO CONFIGURADA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA SANAR O VÍCIO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. REQUISITOS. I - Para fins de arbitramento de honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: Direito Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: "Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC"; o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente; a verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso; não haverá majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido; não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do processo; não é exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação da verba. II - A título exemplificativo, podem ser utilizados pelo julgador como critérios de cálculo dos honorários recursais: a) respeito aos limites percentuais estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC de 2015; b) observância do padrão de arbitramento utilizado na origem, ou seja, se os honorários foram fixados na instância a quo em valor monetário, por meio de apreciação equitativa (§ 8º), é interessante que sua majoração observe o mesmo método; se, por outro lado, a verba honorária foi arbitrada na origem com base em percentual sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa, na forma do § 2º, é interessante que o tribunal mantenha a coerência na majoração utilizando o mesmo parâmetro; c) aferição do valor ou do percentual a ser fixado, em conformidade com os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º do art. 85; d) deve ser observado se o recurso é parcial, ou seja, se impugna apenas um ou alguns capítulos da sentença, pois em relação aos demais haverá trânsito em julgado, nos termos do art. 1.002 do CPC de 2015, de modo que os honorários devem ser arbitrados tendo em vista o proveito econômico que a parte pretendia alcançar com a interposição do recurso parcial; e) o efetivo trabalho do advogado do recorrido. III - No caso dos autos, além de o recurso especial ter sido interposto quando ainda estava em vigor o CPC de 1973 e não haver sido fixada verba honorária na origem, por se tratar de decisão interlocutória, a parte ora embargante pretende o arbitramento dos honorários recursais previstos no § 11 do art. 85 do Novo CPC no âmbito do agravo interno, o que, como visto, não é cabível. IV - Embargos de declaração acolhidos para, sem atribuição de efeitos infringentes, sanar a omissão no acórdão embargado.(EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017).

Logo, resta claro que merece acolhimento o argumento do embargante, pois correto.

No tocante ao montante decido, analisando a atuação do patrono do apelado e o valor da causa à época do ajuizamento da demanda, entendo devida o acréscimo de 2% no montante fixado pelo juízo singular, devendo ser majorado, portanto, para 12% do valor da causa.

Ante o exposto, voto no sentido de
conhecer e dar provimento aos embargos de declaração,
para tão somente majorar em 2% (dois por cento) os honorários fixados anteriormente, observando os critérios estabelecidos no art. 85, § 11, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/11/2023